Tribunal: CARF
Processo: 10909.721102/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721102/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.780 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ERALDO PERRARO ALANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
PRELIMINAR. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O auto de infração devidamente
motivado é regularmente válido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CONCOMITÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE DISCUSSÃO
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Os juros são devidos quando em mora o contribuinte. Aplicação da Súmula
CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria discutida no MS no 5003843-23.2012.404.7208 e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721102/2014-04
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório constante no
acórdão recorrido no 07-36.492:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 03/27) para a exigência
do crédito tributário no valor de R$ 23.211,60, relativo ao IPI- Importação e às
diferenças de recolhimentos da contribuição ao PIS e da COFINS – Importação,
acrescidos dos juros de mora, em decorrência do registro da Declaração de Importação
no 12/0936743-4, em 22/05/2012, a fim de nacionalizar uma motocicleta nova (marca
BMW R 1200 GS Adventure, 1170CC, chassi WB1048003CZX67759).
A auditoria informa que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 5003843-
23.2012.404.7208/SC, no intuito de obter provimento jurisdicional para reconhecer a
inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para uso próprio, por ferir o
princípio da não-cumulatividade previsto no art. 153, §3o, inciso II da Constituição
Federal de 1988, bem como para determinar que a base de cálculo do PIS-Importação e
da COFINS-Importação fosse somente o valor aduaneiro, sem considerar para efeito do
seu conceito o montante titulado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de comunicação – ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro, nem o valor das
próprias contribuições tal como previsto na Lei no 10.685/2004.
Em 22/05/2012, a liminar foi deferida nos termos em que solicitada. Tal decisão foi
confirmada na sentença de 1o grau, porém, em relação à exigibilidade do IPI na
importação, foi reformada em Acórdão do TRF da 4a Região. Atualmente o mérito da
ação encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de acórdão paradigma no STF.
Regularmente cientificada (fl. 76), a interessada apresentou impugnação tempestiva, às
fls. 80/95 e 104/120, na qual, em síntese:
Alega que o auto de infração é nulo porque faltou a assinatura do autuante, o que não é
substituído pela expressão “assinado digitalmente ...”, ainda mais porque não conta com
o número do registro de certificação digital ou chave pública.
Aduz que é incabível a cobrança do PIS-Importação e da COFINS-Importação, porque a
decisão judicial determinou a sua base de cálculo pelo valor aduaneiro e pelos
argumentos de mérito que expõe.
Insurge-se contra a incidência do IPI na importação de bens por pessoa física para uso
próprio, porque fere o princípio da não-cumulatividade.
Alega que é equivocada a exigência dos juros de mora sobre a cobrança do PIS-
Importação e da COFINS-Importação, porque suspensa a sua exigibilidade.
Requer a extinção total do auto de infração, afastando-se as exigências ora lançadas, ou,
alternativamente, que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários até o transito
em julgado da demanda judicial.
A 2a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, conheceu parte da
impugnação da contribuinte, ora recorrente, não conhecendo o mérito discutido no Mandado de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

Segurança no 5003843-23.2012.404.7208/SC, porque concomitantes e, da parte conhecida, julgar
improcedente, consoante ementa abaixo transcrita (e-fls. 124/132):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2012
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias administrativas no
tocante a mesma matéria.
LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu curso
normal de julgamento, caso apresentada a impugnação ou recurso com matéria diferente
daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e execução
fiscal, será avaliada a existência de causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ou já deverá ser observado o desfecho final da ação judicial.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de o crédito tributário não ter sido pago no vencimento, são devidos juros
de mora pela taxa SELIC, independentemente do motivo determinante da falta de
recolhimento, exceto se o montante devido foi integralmente depositado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os
argumentos despendidos em defesa preliminar e, ao final, requer:
Isto posto requer:
a) O recebimento e a apreciação do presente recurso voluntário, reformando-se a
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, para o efeito de, acolhendo a preliminar de nulidade, seja declarada
a extinção integral do auto de infração n. 0927800/00226/14, consubstanciado no
processo administrativo n. 10909.721102/2014-04;
b) Quando não, seja afastada a exigência do PIS-importação, da COFINS-importação e
do IPI, pelas razões apresenta as, desconstituindo-se o crédito tributário levado a efeito
no presente auto de infração, com a consequente anulação do lançamento efetuado, em
prestígio ao ordenamento jurídico vigente;
c) Seja afastada a incidência dos juros de mora sobre o PIS-importação e a COFINS-
importação, desconstituindo-se o lançamento também quanto ao ponto;
É o breve relatório.
Voto
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Rememorando os fatos, a fim de evitar a decadência que em 05/05/2014 foi
lavrado contra a recorrente auto de infração no valor de R$ 23.211,60 para a exigência de IPI,
PIS/PASEP e COFINS, bem como juros de mora oriundos de importação de veículo automotor
por meio da DI no 12/096743-4, cuja cobrança teve a sua exigência suspensa em razão do
Mandado de Segurança no 5003843-23.2012.404.7208/SC.
Extrai-se da peça recursal três principais linhas argumentativas (i) a existência do
Mandado de Segurança no 5003843-23.2012.404.7208 que discute os tributos exigidos no auto
de infração lavrado; (ii) a nulidade do auto de infração e, por fim, (iii) a imposição e juros de
mora.
Inicialmente, no tocante ao Mandado de Segurança no 5003843-
23.2012.404.7208, constato que a própria recorrente confirma que a sua pretensão na esfera
administrativa esbarra com aquela discutida no judiciário, por meio do referido mandamus,
sendo assim, incontroversa a concomitância.
Portanto, comungo do mesmo posicionamento adotado pelo juízo a quo quanto à
renúncia pela recorrente na presente instância em discutir o mérito objeto da ação judicial o que,
inclusive, é tema sumulado neste CARF, in verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que diz respeito à nulidade do auto de infração, tendo a recorrente produzido
os argumentos postos na impugnação e por concordar com os fundamentos da decisão recorrida
que os adoto como razoes de decidir:
Não tem razão a impugnante quando alega nulidade dos presentes autos de
infração por ausência de assinatura do auditor-fiscal autuante, uma vez que se
trata de processo eletrônico com peculiaridades que permitem a identificação
precisa do emitente, cuja certificação digital equivale a sua assinatura
eletrônica.
A base legal para a tramitação de documentos em meio digital repousa em
múltiplos diplomas, a começar pela própria Constituição Federal, que impõe a
toda a Administração Pública o princípio da eficiência (art. 37). A Lei no
11.196, de 2005, introduziu no Decreto no 70.235, de 1972, a possibilidade da
prática de atos processuais por meio eletrônico.
A Lei no 11.419, de 2006, que trata da informatização dos processos no âmbito
do Poder Judiciário, também contém várias disposições que podem nortear a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

utilização da mesma tecnologia no trâmite dos processos administrativos. Por
sua vez, a Lei no 11.457, de 2007, que reestruturou a organização dos serviços
de arrecadação tributária da União, veiculou previsão expressa para a prática de
atos em meio digital.
Em 2012, foi editada a Lei no 12.682, que dispõe sobre a elaboração e o
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos e, mais recentemente,
a Lei no 12.865, de 2013, promoveu novas alterações no Decreto no 70.235/72,
de modo a explicitar que atos e termos processuais poderão ser formalizados,
tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital e a estabelecer
regras sobre a digitalização de documentos físicos:
Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço
em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados,
tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital, conforme
disciplinado em ato da administração tributária. (Redação dada pela Lei no.
12.865, de 2013)
(...)
Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de
digitalização, observado o disposto nos arts. 1o e 3o da Lei no. 12.682, de 9
de julho de 2012.(Incluído pela Lei no12.865, de 2013)
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o
instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização,
observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001. (Incluído pela Lei no12.865, de 2013)
§ 1o. Os atos, termos e documentos submetidos à digitalização pela
administração tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo
valor probante de seus originais. (Incluído pela Lei no12.865, de 2013)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006 já dispunha sobre a prática e
encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo sujeito
passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Deve-se mencionar, ainda, a Portaria MF no 527, de 9 de novembro de 2010,
que “dispõe sobre a prática de atos e termos processuais em forma eletrônica,
bem como a digitalização e armazenamento de documentos digitais no âmbito
do Ministério da Fazenda”.
Certificado Digital é o documento eletrônico de identidade emitido por
Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da
ICP-Brasil, que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma
mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, certifica a autenticidade dos
emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de
comunicação, bem assim assegura a privacidade e inviolabilidade destes.
Já a assinatura ou firma digital é um método de autenticação de informação
digital. Segundo a Instrução Normativa RFB no 1412/2013, assinatura digital
válida é a assinatura eletrônica vinculada a um certificado emitido no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sendo a Receita
Federal do Brasil uma Autoridade Certificadora Habilitada. É um modo muito
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

seguro de autenticar e assinar eletronicamente um documento, posto que ante a
menor alteração neste, a assinatura se torna inválida. Esta moderna técnica ,
portanto, permite não só verificar a autoria do documento, como estabelece
também uma “imutabilidade lógica” de seu conteúdo.
A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, já manifestava este
entendimento ao dispor, no § 1o de seu art. 10, que os documentos em forma
eletrônica, produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP –
Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.
E os múltiplos processos eletrônicos em uso atualmente, tanto em esferas
administrativas quanto judiciárias, tem suas ferramentas de segurança de tal
forma que só os agentes devidamente habilitados pelo próprio órgão interessado
conseguem emitir, autenticar e assinar determinados documentos, da mesma
forma que o contribuinte somente tem acesso aos sistemas digitais aos quais lhe
é permitido através da certificação digital.
Portanto, não é verdadeira a afirmação de ausência de assinatura nos presentes
lançamentos ou descumprimento de requisitos formais de validade.
Prossigo na análise do argumento em torno dos juros de mora.
Com fulcro nas Súmulas CARF nos 4 e 5, o juízo a quo manteve a incidência dos
juros de mora.
Em contrapartida discorre a recorrente a não ocorrência dos juros, porquanto
suspensa a exigibilidade do crédito tributário consoante o inciso IV do art. 151 do CTN, via
mandamus, traslado trecho das razões recursais (e-fls. 155/156):
No caso dos autos, ao efetuar o lançamento do crédito tributário, a autoridade fiscal
equivocadamente incluiu na exigência os juros de mora. Contudo, o procedimento
adotado não pode prosperar, pois ausente de amparo fático ou jurídico que lhe sustente.
Isso porque, o caso abrange o disposto no artigo 151, IV, do Código Tributário
Nacional, permanecendo a exigibilidade do crédito tributário suspensa; ao passo que na
parte da demanda onde se discute judicialmente a inexigibilidade do PIS e da COFINS
na importação de veículo automotor para uso próprio, a medida liminar foi ratificada em
sentença de mérito, e posteriormente mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal
da Quarta Região, conforme reconhecido pelos próprios julgadores. Logo, se a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa por força de medida liminar, o
contribuinte não está em mora, razão pela qual não se justifica a imputação de juros
moratórios.
Mais uma vez, sem razão a recorrente.
Os juros são devidos quando em mora o contribuinte, o que ocorre no caso em
comento.
Uma vez suspensa à exigibilidade dos tributos devidos na importação registrada
na DI no 12/096743-4 apenas através de liminar e, não, de depósito judicial, os juros correm até o
seu efetivo pagamento do crédito.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721102/2014-04

Isso porque apenas o depósito – administrativo ou judicial -, tem o condão de
interromper a mora, impedindo a fluência dos juros, ante o seu propósito de extinguir a
obrigação.
In casu, cabível a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964,
de 14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de
17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de
25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de
12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de
14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de
25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de
19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
Logo, irreparável a decisão recorrida.
Ao todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital